Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se configura a plausibilidade do direito, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público. Além disso, o exame da questão demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.